Tribunal: TJMT
Processo: 1045480-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045480-30.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: AUGUSTA SANTANA DE LARA AYRES
AGRAVADOS: JULIO CEZAR ALMEIDA AYRES e OUTROS
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO (DE BOA-FÉ E COM AUTORIZAÇÃO) COM PEDIDO DE RETENÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045480-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acessão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELLEN HOFFMEISTER - CPF: 034.867.211-00 (ADVOGADO), AUGUSTA SANTANA DE LARA AYRES - CPF: 791.558.631-91 (AGRAVANTE), JULIO CEZAR ALMEIDA AYRES - CPF: 304.751.041-53 (AGRAVADO), ZULEIDE ALMEIDA AYRES - CPF: 571.759.261-20 (AGRAVADO), ALTAMIRO AYRES - CPF: 048.320.001-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO (DE BOA-FÉ E COM AUTORIZAÇÃO) COM PEDIDO DE RETENÇÃO DE POSSE

– DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE –
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1045480-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

AUGUSTA SANTANA DE LARA AYRES

AGRAVADOS:

JULIO CEZAR ALMEIDA AYRES e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
AUGUSTA SANTANA DE LARA AYRES
, c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Diamantino/MT,

Dr. André Luciano Costa Gahyva
, nos autos da Ação de Indenização por Acessão (de boa-fé e com autorização) com pedido de Retenção de Posse no 1002079-63.2025.8.11.0005, ajuizada em face de
JULIO CEZAR ALMEIDA AYRES
,
ZULEIDE ALMEIDA AYRES
e
ALTAMIRO AYRES
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

Concomitantemente, à luz do § 6o do art. 98 do CPC e do § 7o do art. 468 da CNGC,

autorizou o parcelamento do valor em seis parcelas mensais e sucessivas, ficando, ainda, condicionado o recebimento da petição inicial ao adimplemento da primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 99, § 2o, e do art. 290, ambos do CPC.

A agravante, em suas razões recursais, manifesta seu inconformismo com a decisão de primeiro grau, argumentando, primeiramente, que suas declarações de Imposto de Renda se referem a anos passados e não refletem sua realidade financeira atual. Esclarece que, até o ano de 2024, possuía dois empregos, mas no ano corrente, está trabalhando em apenas um, conforme holerites juntados aos autos, com uma renda média de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Adicionalmente, a agravante enfatiza que possui diversos compromissos mensais inadiáveis e pessoas dependentes de sua renda, como sua filha e netos, cuja dependência pode ser comprovada por despesas com fraldas e leite.

Menciona também gastos substanciais com plano de saúde, dentista, combustível e prestações de loja de móveis.

Argumenta que esses fatores, somados à comprovada redução de sua renda, evidenciam de forma cabal sua hipossuficiência econômica e a impossibilidade de arcar com as custas processuais e demais despesas inerentes ao processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o que configuraria um óbice intransponível ao seu direito fundamental de acesso à justiça.

Destaca, igualmente, que o artigo 98 do Código de Processo Civil e suas disposições reafirmam que a concessão do benefício se apoia em demonstração fática da hipossuficiência compatível com os documentos apresentados, não exigindo prova exaustiva quando há indícios e declaração suficiente.

Diante do exposto, a agravante requer, primeiramente, a concessão de tutela antecipada recursal para que sejam suspensas as determinações da decisão agravada que obstam o prosseguimento do feito sem o benefício da justiça gratuita, ou, alternativamente, a concessão imediata do benefício em grau de recurso.

Por fim, pede concessão imediata, em caráter liminar, do benefício da justiça gratuita à agravante, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até que seja apreciado o mérito.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
em 15/12/2025,
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, conforme decisão
Id. 337707873).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Augusta Santana de Lara Ayres
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos,
indeferiu
a benesse da gratuidade de justiça vindicada
, e
autorizou o parcelamento
das custas processuais em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas
.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido de justiça gratuita, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) C
onsiderando os extratos de impostos de renda apresentados pela parte autora, em especial o extrato de ID 204826339, dando conta de que no ano de 2024 a parte autora obteve rendimentos tributáveis superiores a R$ 73.000,00, resta afastada a aventada hipossuficiência financeira.

Assim, INDEFIRO o pedido da Justiça Gratuita em seu favor.

Por outro lado, AUTORIZO, desde logo, o parcelamento das custas processuais devidas em seis vezes, o que faço com fulcro no artigo 468, § 6°, da CNGC Judicial.

Determino que a secretaria proceda ao necessário para viabilizar a providência acima determinada.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, comprove nos autos o recolhimento da primeira parcela das custas devidas.
(...)”
(Id. 336243885).

Inconformada, agravante sustenta, em síntese, que houve alteração superveniente de sua condição financeira, pois teria passado de dois vínculos laborais para apenas um, afirmando perceber renda média aproximada de
R$3.900,00 (três mil e novecentos reais)
, além de suportar despesas relevantes e possuir dependentes, razão pela qual o indeferimento da gratuidade, fundado em declaração de imposto de renda pretérita, não refletiria a realidade atual.

Pois bem.

Como sabido, o artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, a agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, de acordo com os documentos acostados nos autos, não demonstra a hipossuficiência alegada.

Além disso, aprofundando a análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se, com nitidez, que a situação financeira da agravante revela-se incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

Os documentos apresentados demonstram

rendimentos em 2024 superiores a
R$73.000,00
(conforme mencionado na decisão), circunstância que indicaria capacidade contributiva incompatível com a benesse, ao menos sem esclarecimentos adicionais e prova mais consistente da atual renda e do comprometimento do orçamento.

Ademais, observa-se que a agravante efetivamente procura deslocar o foco probatório do passado fiscal para a fotografia econômica presente, afirmando que a declaração de imposto de renda utilizada como base pelo juízo de origem corresponderia a período em que possuía maior renda e, portanto, não serviria como parâmetro atual.

Todavia, embora o ordenamento admita que a situação financeira possa variar no tempo e que a gratuidade possa ser requerida “em recurso”, a concessão não prescinde de um mínimo de lastro que, diante de indícios contrários, seja capaz de infirmá-los de maneira clara, coerente e verificável.

Além disso, ao se examinar o conjunto documental apresentado, verifica-se a juntada de holerites que indicam vínculo com a Prefeitura Municipal de Diamantino/MT, na função de professora contratada, com discriminações de remuneração e descontos em diversos meses.

Ainda que tais documentos sejam relevantes para compor o quadro de rendimentos, eles, por si sós, não encerram a análise exigida pelo art. 99 do CPC, quando há elementos que recomendam cautela, porque a aferição da insuficiência não se limita ao valor bruto ou líquido isolado, mas exige correlação objetiva entre renda, despesas ordinárias necessárias e eventuais encargos, inclusive para se concluir se o pagamento das custas ocasionaria prejuízo ao sustento próprio ou familiar.

De igual modo, embora a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência exista para pessoa natural, o próprio CPC autoriza o indeferimento quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o que impõe reconhecer que a presunção é relativa e comporta superação diante de dados objetivos em sentido diverso.

Assim, quando o processo aponta, de um lado, alegação de renda reduzida e, de outro, referência concreta a rendimentos anuais consideráveis no exercício anterior, mostra-se juridicamente legítimo que o julgador exija maior densidade probatória antes de transferir ao erário e à parte adversa o ônus econômico do processo.

Não basta apenas afirmar dificuldade quando o processo traz indícios relevantes de capacidade econômica; nessa hipótese, a prova precisa ser mais completa para que se tenha segurança na concessão.

Na mesma linha, ainda que a agravante sustente despesas com saúde, alimentação, combustível e manutenção familiar, o exame do mérito recursal, para fins de reforma imediata da decisão, demanda que tais gastos estejam minimamente individualizados e demonstrados de modo proporcional à renda efetiva, de forma a evidenciar, com objetividade, que o pagamento das custas e despesas processuais comprometeria o mínimo existencial.

Outrossim, é preciso considerar que a gratuidade da justiça pode ser concedida de modo integral ou parcial, e também pode ser revista a qualquer tempo, caso se modifiquem as condições econômicas, o que reforça a necessidade de prudência decisória: a concessão precipitada, sem substrato robusto, pode ensejar desequilíbrio processual e prejuízo à higidez do sistema de custeio, ao passo que a negativa, quando cabível, não impede que, mediante prova superveniente mais clara, a parte renove o requerimento e obtenha o benefício, se efetivamente demonstrados os requisitos legais.

Na hipótese, não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que a agravante reafirma tese de que não possui condições de arcar com o pagamento do preparo recursal.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”
(N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que a parte recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau, o qual, inclusive, oportunizou o recolhimento parcelado das custas, conforme permissivo legal (art. 98, §6o, CPC), que não obsta o acesso a justiça.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

Por fim, determino que a parte agravante recolha as despesas deste recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026